Tribunal: TJDFT
Processo: 0744264-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ATRASO NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO IMPUTÁVEL À DEFESA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR DE SOLTURA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1 Paciente preso em flagrante quando trazia consigo na rua duas porções de maconha, com nove gramas e quase cinquenta gramas, além de uma faca com resquícios da droga. Na sua casa foi apreendido um tijolo pesando pouco menos de quatrocentos e cinquenta gramas, junto com sacos plásticos, balança de precisão e uma chave mixa.

2 O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 104.339/SP, declarou a inconstitucionalidade da proibição de liberdade provisória no tráfico de entorpecentes, prevista no artigo 44 da Lei 11.343/2006, condicionando a prisão preventiva à demonstração dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Se a Defesa contesta a presença desses requisitos, não há como acolher que se trate de pedido juridicamente impossível, como pretende o Ministério Público.

3 Apesar da gravidade dos fatos, há excesso de prazo na formação da culpa causado pelas deficiências do aparato estatal de justiça: o paciente estava preso desde 23/09/2020 e o inquérito policial nem mesmo fora encaminhado ao Juízo, não sendo promovida a denúncia. Relaxa-se a prisão, porque se trata de paciente primário e nada indica que inexoravelmente voltará a delinquir. Trata-se de um caso simples, com apenas um réu, preso em flagrante, e a demora no oferecimento da denúncia não pode ser imputada à Defesa.

4 Liminar confirmada, para conceder a ordem parcialmente.